Tribunal: TJSP
Processo: 1108340-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. Procedência da ação. Apelo do autor. DANO MORAL. Atraso de 9 horas na chegada ao destino final. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Pretensão a majoração do montante indenizatório. Afastamento. Sentença que condenou a ré no pagamento de dano moral correspondente a R$ 5.000,00

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. Procedência da ação. Apelo do autor. DANO MORAL. Atraso de 9 horas na chegada ao destino final. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Pretensão a majoração do montante indenizatório. Afastamento. Sentença que condenou a ré no pagamento de dano moral correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Majoração que e mostra indevida. JUROS MORATÓRIOS. Acolhimento. Incidência dos juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença modificada neste ponto. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108340-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO MAFRA VIEIRA, é apelada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o(a) advogado(a) Bianca Nascimento Lara
Campos OAB/SP 336.217", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
2
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100
Apelante: Eduardo Mafra Vieira
Apelado: Aerolineas Argentinas S.a
Comarca: São Paulo
Voto no 13755
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. Procedência
da ação. Apelo do autor. DANO MORAL. Atraso de 9
horas na chegada ao destino final. Dano moral
caracterizado e incontroverso. Dano “in re ipsa”.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. Pretensão a majoração
do montante indenizatório. Afastamento. Sentença que
condenou a ré no pagamento de dano moral correspondente
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que, em atenção às
circunstâncias do caso e em consideração ao caráter
punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia
aérea, ora impactado pelos reflexos da pandemia, e aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se
tornar fonte de enriquecimento ilícito. Majoração que e
mostra indevida. JUROS MORATÓRIOS. Acolhimento.
Incidência dos juros de mora a contar da citação, por se
tratar de responsabilidade contratual. Sentença modificada
neste ponto. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral julgada
procedente pela MM. Juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, para
condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
dano moral, corrigido pela Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de
1% ao mês, a contar do arbitramento, além do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos as folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
3
145/147 foram rejeitados as folhas 148/150.
Inconformado, apela o autor. Aponta falha na
prestação do serviço, em razão de atraso no voo sem prestação de
assistência material, que acarretou a perda de conexão, bem como de
diária em hotel. Entende que o atraso de 9 horas na chegada ao seu
destino final supera o mero aborrecimento, a ensejar a majoração do
montante indenizatório. Aduz que os juros moratórios incidem da data
da citação. Requer a elevação do valor arbitrado por dano moral, bem
como dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 171/184).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou as
folhas 189/191 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Ação de indenização por dano moral, sob
alegação de falha na prestação do serviço em razão dos transtornos
causados por atraso de voo que acarretou a perda de conexão e atraso de
9 horas na chegada ao destino final.
Em resposta, a ré sustentou, preliminarmente,
ilegitimidade passiva e aplicabilidade da Convenção de Montreal. No
mérito, aduziu que o voo foi operado pela companhia aérea Gol, de
sorte que é a responsável pela ocorrência do evento danoso. Afirmou
que não praticou qualquer conduta a ensejar prejuízo ao autor, pois
sequer possui autorização para operar voo doméstico. Postulou o
acolhimento
da
preliminar
suscitada
e,
alternativamente,
a
improcedência da ação. Em caso de condenação, pleiteia a fixação do
montante indenizatório em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
O juízo a quo julgou procedente a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
4
As questões relativas à falha na prestação dos
serviços e ocorrência do dano moral encontram-se superadas, eis que a
ré sequer recorreu da r. sentença.
O cerne recursal respeita, tão somente, à
possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização.
É inegável que os fatos relatados na pretensão
inicial, a que se submeteu o apelante, são causas de ocorrência de dano
moral, que, na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato,
desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são
óbvios os efeitos nocivos que o atraso do voo causou.
Patenteada a responsabilidade da companhia
aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe fixar a
indenização devida.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea apelada, ora impactado pelo cenário
atual, e em atenção aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na
sentença, se mostra razoável, de sorte que indevida a majoração
pretendida.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação Cível. Ação de indenização por
danos morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de
voo. Autor que pretende indenização em razão de atraso de
voo internacional acarretando a chegada ao destino final
após 4h:30m do inicialmente contratado. Sentença de
improcedência. Contrato de transporte. Obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
5
resultado. Demora no serviço de embarque que acabou por
acarretar a perda de conexão; Fortuito interno que não
afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos
morais. Ocorrência. Quantum indenizatório fixado em R$
5.000,00
em
consonância
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Reformada.
Apelo
Provido”.
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1000443-27.2020.8.26.0003, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, j. 22/04/2020).
“Apelação. Transporte Aéreo. Ação de
indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de
4h:9min na chegada ao destino. Prevalência do CDC em
detrimento da Convenção de Montreal. Sentença de
procedência mantida. Voo fornecido diverso do adquirido
que acabou por atrasar o transporte contratado, alongando
o tempo da viagem, durante a madrugada, com manutenção
da passageira na aeronave enquanto a ré solucionada
"problemas operacionais" e da troca de tripulação, sem
fornecimento de alimentação ou água durante enquanto
mantida a aeronave em solo. A responsabilidade da ré é
objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos
734 e 737, do CC. Danos morais caracterizados e
adequadamente fixados em R$ 6.000,00. Precedentes.
Recurso desprovido”. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1021194-06.2018.8.26.0003, Rel.
Des. Elói Estevão Troly, j. 06/12/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Apelação. Transporte aéreo. Atraso de 8
horas. Não comprovação do problema meteorológico
alegado. Não impugnação específica à mensagem juntada
em que a própria apelante justifica o atraso "devido
questões operacionais relacionadas à tripulação". Ausência
de impugnação especifica à alegação de longa espera em
aeroporto por ausência de funcionários para atendimento.
Dano moral configurado. Indenização fixada na r. sentença
de R$10.000,00, com acréscimo de correção monetária a
partir da sua prolação e juros moratórios a partir do prazo
do artigo 523, do CPC. Recurso não conhecido em relação
ao pedido de alteração da incidência da correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
6
e juros de mora a partir da data da prolação da r. sentença,
por ausência de interesse recursal. R. sentença reformada
para reduzir a indenização para R$5.000,00 (cinco mil
reais). Recurso não conhecido em parte, e parcialmente
provido na parte conhecida”. (TJSP, 22a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1024258-87.2019.8.26.0003, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 03/08/2020).
“Prestação de serviços Transporte aéreo
internacional Incontroverso o atraso de voo de um dia no
retorno dos autores ao Brasil, no trecho Las Vegas a São
Paulo, com conexão em Dallas, por problema operacional
relacionado à "estafa da tripulação" Autores realocados
para voo do dia seguinte que arcaram com hospedagem,
alimentação e traslado, no total de R$ 2.746,66 -
Reconhecida a responsabilidade objetiva da ré pelo evento
danoso, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material
suportado pelos autores. Dano moral
Atraso de voo
Atraso acima de quatro horas, considerado tempo razoável
de espera para o embarque de passageiros, que caracteriza
dano moral indenizável Precedente do STJ - Autores que
fazem jus à respectiva indenização. Dano moral

"Quantum" Valor da indenização por danos morais que
deve ser estabelecido com base em critério de prudência e
razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e
compensatória, assim como as peculiaridades do caso
concreto Mantido o valor indenizatório de R$ 5.000,00
para
cada
um
dos
autores,
correspondente,
aproximadamente, a duas vezes o valor da condenação por
danos materiais imposta à ré para ambos os autores (R$
2.746,66) Procedência parcial da ação que deve persistir -
Apelo dos autores desprovido”. (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1107152-57.2018.8.26.0100, Rel. José Marcos Marrone, j.
21/01/2020).
A
correção
monetária
incide
desde
o
arbitramento, como determinado pelo juízo de origem.
Contudo, no que pertine à aplicação dos juros
moratórios, o apelo merece acolhimento. Isto porque incidem a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
7
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108340-85.2018.8.26.0100 -Voto no 13755
8
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar a incidência de juros moratórios a
contar da citação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator